Tribunal: TJDFT
Processo: 0706981-82.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706981-82.2021.8.07.0006 RECORRENTE: LEONICIA DOS SANTOS BORGES RECORRIDO: ABDIAS SOUZA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. PARCELAMENTO. ACORDO ENTRE PARTES. CORREÇÃO E JUROS DO VENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré a pagar a parte autora a quantia de R$ 1.160,00 (mil cento e sessenta reais), com atualização monetária e juros de mora a partir do vencimento, sob o fundamento de que não houve a prescrição da ação de locupletamento porque a execução da nota promissória não se confunde com o prazo de prescrição para ação de locupletamento, de três anos, que somente teve início após o prazo prescricional para a execução. Em seu recurso, a parte autora recorrente reitera seus argumentos da inicial e alega, inovando, que não há nenhum contrato escrito com o recorrido. Afirma que tentou acordo por diversas vezes e o recorrido mostrou-se irredutível. Pede gratuidade, a reforma da sentença e improcedência dos pedidos. 2. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo devido ao pedido de gratuidade que ora defiro, diante dos documentos juntados aos autos. Contrarrazões no ID 38967754. 3. Inicialmente, cumpre destacar que a execução da nota promissória não se confunde com o prazo de prescrição para ação de locupletamento, ou seja, a pretensão executiva contra o emitente da nota promissória prescreve no prazo de três anos, a contar do seu vencimento, nos termos do art. 70, c/c art. 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66). Após, a parte poderá optar pelo ingresso de ação de locupletamento, com prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, contado do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva, que, por ainda ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente. 4. No caso em tela, a nota promissória possui vencimento em 21/12/2015, tendo o prazo prescricional para execução, de 03 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), findado em 21/12/2018, iniciando-se, a partir daí, o prazo prescricional de 03 anos para a ação de locupletamento (cobrança), a qual findou em 21/12/2021, sendo certo que a ação foi proposta em 16/06/2021, ou seja, antes do prazo prescricional, conforme acertadamente consignou-se em sentença. 5. No que se refere ao pedido subsidiário de parcelamento da dívida, este pode ocorrer em qualquer fase processual, a depender de acordo entre as partes. No entanto, o parcelamento do débito, trata-se de uma liberalidade da ré/recorrida, haja vista que o credor não pode ser obrigado a receber, por partes, ainda que divisível a obrigação. Precedente: Acórdão n.937170, 07087657420158070016, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 04/05/2016. 6. No que pertine aos parâmetros de atualização do valor da condenação, também não assiste razão à recorrente, posto que o Juízo a quo fixou corretamente suas diretrizes, no sentido de determinar a atualização monetária e juros de mora a partir do vencimento. 7. A correção monetária e os juros de mora nas ações de locupletamento pelo não pagamento de notas promissórias, mesmo que prescrita a possibilidade de execução, incidem desde o vencimento, conforme estabelece o artigo 397 do Código Civil. (Acórdão 1281322, 00370582420078070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios fixados em 20% da condenação, ficando a sua exigibilidade suspensa devido à gratuidade ora deferida. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1631943, 07069818220218070006, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado diante do benefício da justiça gratuita concedido à recorrente. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta inobservância à legislação aplicável à hipótese. No entanto, conforme tese correspondente ao Tema n. 800, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos (ARE-RG 835.833, Min. Relator Teori Zavascki, DJe 26/3/2015). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Acrescente-se que, no particular, o recorrente sequer buscou demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Por fim, evidencia-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2023. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente